Tribunal: TJDFT
Processo: 0732308-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. CORRETORA DE SEGUROS. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. CLÁUSULA ABUSIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. VÍCIO INOCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. No caso dos autos, não há qualquer omissão a ser sanada. O voto condutor, embora sem menção expressa aos dispositivos legais suscitados pelo embargante, fez referência aos elementos necessários ao deslinde da questão.
3. Cediço que o julgador não é obrigado a examinar todas as alegações das partes e responder a todos os questionamentos, senão que deve expor as razões de fato e de direito que o levaram a decidir, fundamentando os seus julgados suficientemente, nos termos do art. 93, inc. IX da CF/88.
4. Embargos declaratórios não providos.